Tribunal: TJES
Processo: 5019188-55.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Chantagem
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019188-55.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS DA SILVEIRA PENEDO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória, confirmada em grau de apelação, que condenou o réu à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 102 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. O requerente sustenta: (i) insuficiência de provas para sua condenação; e (ii) aplicação da atenuante da menoridade relativa, por ser menor de 21 anos à época do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser anulada com base em insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser aplicada, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido absolutório fundamentado em insuficiência de provas não é cabível na via da Revisão Criminal, uma vez que esta não se presta à rediscussão do mérito ou à reanálise do conjunto probatório. O édito condenatório demonstrou, com base em depoimentos das vítimas e demais elementos dos autos, a comprovação da materialidade e autoria do delito, observando que a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, desde que coerente e corroborada por outros elementos de prova.

4. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser reconhecida, pois, na data dos fatos (16/08/2014), o requerente contava com 19 anos de idade. Tal circunstância, obrigatoriamente, implica na redução proporcional da pena intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A Revisão Criminal não admite rediscussão de mérito ou reanálise do conjunto probatório para fins de absolvição, salvo em hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

2. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser aplicada ao agente que contava com menos de 21 anos de idade na data do fato, implicando redução proporcional da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 630; CP, arts. 65, I, e 157, § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.201
6
;
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 14.06.2021; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, J. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019188-55.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MATHEUS DA SILVEIRA PENEDO DAMACENO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MATHEUS DA SILVEIRA PENEDO DAMACENO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes (ID 11330851), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (pp. 75/81 do
link
constante ao final do ID 11330847), que manteve a condenação do réu pela prática do crime do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 102 (cento e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, com fundamento no art. 621, I, que
(i)
“
existe enorme dúvida quanto a autoria do delito, tanto é que o próprio Mi
n
istério Público postulou pela absolvição do revisionando
”;
(ii)
a prova da acusação é frágil, débil e insuficiente para ensejar a condenação; e
(iii)
era, ao tempo do fato investigado, menor de 21 (vinte um) anos, fazendo
jus
à atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do CP.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 11720737, opinou pelo
conhecimento parcial
do expediente e, na parte conhecida, conferir-lhe
provimento
, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de
nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória
ou a
revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador
, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que:
(i)
inexistem provas capazes de comprovar a autoria do delito no qual fora condenado; e
(ii)
quando da prática dos fatos, o revisionando não possuía 21 anos completos, fazendo
jus
a benesse do art. 65, I, do Código Penal.

Acerca do pleito absolutório, ao analisar detidamente os autos, vê-se que o que pretende o requerente é a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Eminente Desembargador Relator, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, senão vejamos:

“(...) De acordo com a denúncia, no dia 16 de agosto de 2014, por volta das 00h, no bairro Ilmenita, em Marataízes/ES, o apelante, em concurso e desígnios de ações, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraiu um veículo VW GOL, cor prata, placa MRD-6 791, um aparelho celular marca Nokia Modelo N8; um aparelho celular marca Samsung e uma blusa de moletom na cor azul, de propriedade das vítimas Miqueias Costa Henrique, Douglas Candal Pereira e Samuel Gomes Silva. Ainda como narra o MP, as vítimas se encontravam em um ponto de ônibus afixando panfletos, ocasião em que o veículo Toyota Hilux se aproximou e o denunciado, além de outros três comparsas, desceram do automóvel e anunciaram o assalto, subtraindo os pertences.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas.

A materialidade restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 06), auto de reconhecimento (fl. 09) e reprodução fotográfica (fls. 11 e 27-29), ao passo que a autoria pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Ainda na esfera policial (fl. 07) a Miqueias Costa Henrique reconheceu o recorrente por meio fotográfico, o apontando como um dos autores do assalto. Em juízo (fl. 109), ratificou a versão inquisitorial e o reconhecimento do recorrente com um dos quatro assaltantes, afirmando que “três desceram do veículo Hillux para praticar o roubo, dentre os quais se encontrava o acusado”.

Douglas Candal Pereira (fl. 111) e Samuel Gomes Silva (fl. 110) confirmaram o assaltou, relatando o modus operandi dos agentes, os quais se aproximaram no veículo Hilux, quando três dos agentes desceram do veículo, estando dois deles armados. As referidas testemunhas não foram capazes de reconhecer o recorrente, mas Douglas ressaltou que Miqueis, por estar do lado de fora do veículo, possuía maior condição de efetuar o reconhecimento do recorrente, o que, de fato, ocorreu.

Como se sabe, a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

(...)

E, ainda que o reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, sabe-se que a disposição normativa é uma recomendação para que o elemento de prova seja mais firme. Isso não quer dizer que, não atendida a forma prescrita, o reconhecimento perderá sua validade; passará apenas a depender que seu valor seja corroborado por outras provas, o que, como visto, é o caso dos autos.

(...)

Portanto, estando devidamente comprovada a autoria e materialidade, assim como o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo – utilizado pelos agentes como meio de constrangimento às vítimas –, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. (...)”

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Assim, sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) (Grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada pelo édito condenatório, mantido pelo competente acórdão, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Noutro giro, o requerente pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), haja vista ser menor de 21 (vinte e um) anos à época do cometimento do delito.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, o Juízo de primeira instância reconheceu, tão somente, a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que, de acordo com a denúncia (ID 11330850), o crime ocorreu em 16 agosto de 2014, entretanto, o réu, aqui requerente, nasceu em 05 de abril de 1995 (ID 11330850), sendo que
na data dos fatos contava com
19
(
dezenove
) anos de idade
.

Nesse aspecto, importante ressaltar que o art. 65, I, do Código Penal, dispõe:

Art. 65
– São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I – ser o agente
menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença.

Constata-se, assim, que a sentença condenatória deixou de observar a existência da atenuante referente à menoridade relativa, razão pela qual seu reconhecimento se impõe.

Assim, na 1ª fase, mantenho a pena-base fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na 2ª etapa dosimétrica, em razão da existência da confissão espontânea, a pena foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Assim, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), redimensiono a
pena

intermediária
para
5
(
cinco
)
anos de reclusão e

67
(
sessenta e sete
) dias-multa
.

Na 3ª fase, aumentada a pena em 2/5 (dois quintos) em virtude dos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, fixo a
pena definitiva
em
7
(
sete
) ano
s
de reclusão e
94
(
noventa e quatro
) dias-multa
.

Por fim, deixo de analisar a indenização genericamente pleiteada pelo requerente (art. 630 do CPP), visto que a condenação sequer fora afastada.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reconhecer a aplicação da atenuante da menoridade relativa e
redimensionar a pena
definitiva
do réu
em
7
(
sete
) ano
s
de reclusão e
94
(
noventa e quatro
) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para reconhecer a configuração da atenuante da menoridade relativa em prol do requerente, redimensionando a pena aplicada para

7
(
sete
) ano
s
de reclusão e
94
(
noventa e quatro
) dias-multa
.